Tribunal: TJMT
Processo: 1095470-61.2025.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1095470-61.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[MARIA EMILIA BELTRAME NECKEL - CPF: 589.487.089-53 (RECORRENTE), ANNE KAROLINNE BELTRAME NECKEL - CPF: 020.671.191-33 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0002-02 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1095470-61.2025.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1095470-61.2025.8.11.0041

Recorrente:
Maria Emília Beltrame Neckel

Recorridos:

Eucatur-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda e Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO EM AUTOS APARTADOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de cumprimento de sentença, sob o fundamento de coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o ajuizamento de nova ação de cumprimento de sentença, em autos apartados, quando já houve execução anterior extinta por ausência de bens penhoráveis, sem que tenha sido requerido o desarquivamento dos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de sentença deve ocorrer nos próprios autos em que foi proferida a decisão exequenda, conforme determina a Lei dos Juizados Especiais, que consagra o princípio da unicidade processual.

4.

A extinção da execução anterior, por ausência de bens penhoráveis, não impede o prosseguimento da execução, desde que requerido nos autos originais, caso haja alteração patrimonial do devedor.

5.

A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida nos próprios autos da execução originária, mediante simples petição de desarquivamento.

6.

O ajuizamento de nova demanda com o mesmo título e objeto, sem alteração fática ou jurídica, representa indevida reiteração processual e ofende os princípios da economia, celeridade e razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de sentença no Juizado Especial deve ser requerido nos próprios autos da ação de conhecimento, sendo incabível o ajuizamento de nova demanda autônoma com o mesmo título executivo.

2.

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis não impede o prosseguimento nos autos originários, desde que demonstrada modificação na situação patrimonial do devedor.

3.

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ocorrer nos autos da execução originária, não justificando a propositura de nova ação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099 de 1995, artigos 51, inciso II; 52; 53, parágrafo 4o. Código de Processo Civil, artigo 516.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000591-32.2023.8.11.0009, relator Hildebrando da Costa Marques, julgado em 13.12.2024; TJMT, N.U 1070741-62.2023.8.11.0001, relatora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 21.03.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1095470-61.2025.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1095470-61.2025.8.11.0041

Recorrente:
Maria Emília Beltrame Neckel

Recorridos:

Eucatur-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda e Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Maria Emília Beltrame Neckel.

Ação:
de cumprimento de sentença.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 253296151)
:
julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em razão de coisa julgada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 325203378): requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução.

Contrarrazões de
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli

(Id.

325203383):

defende a manutenção da sentença.

Contrarrazões de

Eucatur-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025